Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0721225-92.2025.8.07.0000 Impetrante : ALYSSON BORGES FERNANDES Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALYSSON BORGES FERNANDES, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de se encontra acometido por grave condição de saúde – linfoma linfoblástico T Cortical – Leucemia, em estado de redução, sendo necessário iniciar, imediatamente, tratamento radioterápico para evitar a recidiva da doença, em estágio estacionário após intenso tratamento quimioterápico e, que, portanto, necessita, com urgência, da realização de exames específicos e atendimento em consulta por oncologista, tendo sido informado pelo Sistema de Saúde, que necessitará aguardar pelo atendimento em fila de espera desarrazoada. Inicialmente, verifico que o impetrante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entretanto, não colacionou aos autos qualquer informação que possa auxiliar a análise da demanda. Assim, intime-se o impetrante para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, as informações acerca de sua atividade laborativa, e caso esteja desempregado, informar se recebe salário desemprego, ou qualquer outro benefício social, bem como cópias de extratos bancários de contas correntes e faturas de cartão de crédito, se houver. Cientifique-se o impetrante que a não juntada dos documentos requeridos ou o não pagamento do preparo, serão considerados deserção, com o consequente indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator